Tribunal: TJSP
Processo: 2187504-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - Ação indenizatória - Prestação de serviço de fornecimento de água - Matéria de competência das 11a a 38a Câmaras de Direito Privado - Resolução n.o 623/2013 do C. Órgão Especial (art. 5o, §1o) – Recurso não conhecido – Determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado, preferencialmente a uma das Colendas 11a a 38a Câmaras.